Tribunal: TJMT
Processo: 1016378-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1016378-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.566.838/0001-99 (AGRAVANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, EM PARTE, NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO COM JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO – TEMA 237/STJ - HIPÓTESES IDÊNTICAS –DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A caução que viabiliza a certidão positiva com efeitos de negativa deve ser oferecida antes da propositura da execução fiscal, em conformidade com a orientação paradigma estampada no
Tema 237
.

2. Agravo interno não provido.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL No 1016378-02.2021.811.0000

AGRAVANTE: MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Exma. Sra. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Eminentes Pares:

Cuida-se de agravo interno interposto por MRV Prime Chapada Oriente Incorporações SPE LTDA. em face da decisão monocrática da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso que negou seguimento ao recurso especial da agravante, fundamentando-se na aplicação do Tema no 237 da sistemática de recursos repetitivos (id 238606172).

A origem do litígio reside em ação anulatória de débito fiscal cumulada com tutela de urgência proposta pela agravante contra o Município de Várzea Grande, visando à anulação de lançamento de ISSQN e à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (CPD-EN). O débito foi garantido por apólice de seguro-garantia.

O juízo de primeiro grau concedeu tutela de urgência, decisão posteriormente reformada pelo Tribunal de Justiça sob o entendimento de que o seguro-garantia, oferecido após a propositura da execução fiscal, não seria suficiente para viabilizar a expedição da CPD-EN, em razão de interpretação restritiva do Tema no 237.

Sustenta que a decisão monocrática violou os artigos 9o, II, da Lei no 6.830/1980 (LEF), e 240, § 3o, e 312 do Código de Processo Civil, ao interpretar de forma equivocada o precedente do STJ.

Alega que a ausência de citação na execução fiscal inviabiliza a aplicação restritiva do Tema 237, pois o contribuinte não pode ser penalizado pela mora processual do serviço judiciário.

Afirma que, ao ajuizar a ação anulatória e oferecer garantia suficiente ao débito, demonstrou boa-fé e atendia às condições previstas na legislação para a expedição da CPD-EN, sendo indevido condicionar tal direito ao momento exato da propositura da execução fiscal.

Argumenta que o REsp no 1.123.669/RS (Tema 237) não exclui a possibilidade de oferecimento de garantia para expedição da CPD-EN em ações anulatórias quando não houve ciência formal do contribuinte sobre a execução fiscal.

Pugna o Recorrente pela reforma integral da decisão monocrática e reconhecimento da aplicabilidade do Tema 237 em favor da agravante.

Recurso tempestivo (id 245575176).

Contrarrazões pelo desprovimento (id 256835683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Exma. Sra. Desa. Exma. Sra. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora)

Eminentes Pares:

Anoto, desde logo, que o juízo prévio de admissibilidade do recurso especial foi realizado por meio de decisão mista em que houve negativa de seguimento em relação ao Tema 237 da sistemática de recursos repetitivos (artigo 1.030, I, “b”, do CPC), bem como inadmissão quanto ao restante (artigo 1.030, V, do CPC).

A discussão travada no presente agravo interno deve ficar restrita ao capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso excepcional, ficando as demais questões sujeitas à impugnação via agravo em recurso especial (CPC, art. 1.042).

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do § 2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.3. Agravo regimental não provido”
. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Logo, sendo cabível agravo interno contra a decisão de negativa de seguimento e preenchidos os demais requisitos recursais,
conheço
do presente recurso.

Saliente-se, de início, que em sede de agravo interno, não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de recursos repetitivos, consoante art. 1.030 do CPC.

Como se vê do relatório, o agravante sustenta, em síntese, que a ausência de citação na execução fiscal inviabiliza a aplicação restritiva do Tema 237.

Todavia, a irresignação não merece prosperar.

Com efeito, quando da análise do juízo de prelibação do reclamo, constatou-se que a questão trazida à baila já havia sido submetida ao rito da sistemática de precedentes dos recursos repetitivos no Colendo Superior Tribunal de Justiça, de forma que sua aplicação era de rigor, por expressa previsão legal (artigo 1.030, I, b, da Lei Adjetiva Civil).

Revendo a questão, diante das ponderações defensivas apresentadas neste agravo, observo que seus argumentos não demonstram distinção ou qualquer outra peculiaridade capazes de afastar a referida aplicação do Tema 237.

Importante registrar que o voto condutor do julgamento pontuou,
in verbis
:

“(...)
não há como acolher a tese da parte Apelante, já que, conforme consignado na decisão objurgada, a propositura da Execução Fiscal se deu em 07/12/2020, ao passo que a Ação Anulatória de débito, com o oferecimento do seguro garantia, foi ajuizada em 30/06/2021, ou seja, o processo de execução já existia.

Frise-se que, conforme a tese fixada, o oferecimento de caução pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal, é equiparável à penhora antecipada e, por esta razão, viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.

Oportuno registrar que,
no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.123.669/RS (Tema n. 237 do STJ), o Superior Tribunal de Justiça assentou que ‘a caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo’ (...)”
.

Destarte, analisando novamente o aresto recorrido, à luz do conteúdo do precedente, verifico que a decisão combatida está em conformidade com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, manifestado no Recurso Especial 1.123.669/RS – Tema 237, no sentido de que a caução que viabiliza a certidão positiva com efeitos de negativa deve ser oferecida antes da propositura da execução fiscal.

Nessa linha, o teor do acórdão paradigma e do acórdão objeto do remédio constitucional justifica a aplicação da sistemática dos precedentes ao caso dos autos.

Portanto, resta demonstrado que o
decisum
impugnado foi preciso e individualizado, pautando-se pelos elementos aduzidos no apelo extremo defensivo e pelos termos do aresto, os quais foram adequadamente ponderados com o precedente qualificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto,

acertada está

a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, ante a força normativa do art. 1.030, inciso I, alíena "b", do CPC, razão pela qual o seu resultado deve ser mantido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025